Tribunal: STF
Processo: HC 240359
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Público-Geral do Estado de Minas Gerais, em favor de Gabrieli Silvana Santiago dos Reis, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 182.920-MG.



    Colhe-se dos autos que, em cumprimento à mandado de busca e apreensão, os agentes policiais prenderam a paciente em flagrante em 21/04/2023, convertido em preventiva na mesma data, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.



    O habeas corpus impetrado na origem foi denegado, nos termos da ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. Apreensão de 1.058,1 g de maconha, 31,94 g de crack e 19,48 g de cocaína, além de quantia em dinheiro, munições e objetos comumente utilizados na mercancia, parte na residência da paciente, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. 2. Já tinha condenação penal anterior por desacato, responde a ação penal por lesão corporal no âmbito das relações domésticas, além de ter registro pretérito por tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, reiterando a prática delitiva. 3. Não comprovou ocupação lícita, supostamente vivendo do tráfico. 4. Apesar de ser mãe de filhos menores, não há comprovação de que estes dependam exclusivamente de seus cuidados, sem olvidar que teria se esquecido das crianças quando da suposta prática criminosa e agora quer se valer delas para ter restituída a liberdade (frise-se, parte da droga teria sido encontrada na casa onde os menores residem, portanto em ambiente perigoso e insalubre, afastando a possiblidade de prisão domiciliar). 5. Ordem denegada.” (eDOC 2, p. 258, grifei)



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado liminarmente. Consta do andamento processual a interposição de agravo regimental na data de 22/4/2024, pendente de julgamento perante àquela Corte.



    Nesta via, a impetrante sustenta que a Súmula 691 deve ser afastada diante da ilegalidade da prisão da paciente e da decisão contrária à jurisprudência do STF.



     Argumenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, pois é genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade. Aduz, ainda, que a reincidência, por si só, não tem o condão de afastar o direito à prisão domiciliar.



    Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, com ou sem a imposição de medidas cautelares.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A decisão impugnada assim consignou:



    “Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem (e-STJ fls. 257/262):



    Consta que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, policiais teriam comparecido na residência da paciente e em outro imóvel e arrecadado 02 cigarros de maconha, além de 104 buchas, 01 barra, 10 tabletes e 01 frasco contendo sementes da mesma substância; 83 pedras de crack e 01 porção da mesma droga; 02 pedras de cocaína; 03 pinos vazios comumente utilizados para armazenar entorpecentes, 06 munições calibre 38; 01 canivete; 01 dichavador; 02 balanças de precisão; dinheiro; e aparelhos celulares. (...) Há de se levar em conta, ainda, que Gabrieli já tinha condenação penal anterior por desacato, responde a ação penal por lesão corporal no âmbito das relações domésticas, além de ter registro pretérito por tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (fls. 227/236 do doc. único) –reiterando a prática delitiva, motivo da preventiva. (...) Quanto à alegação de que a paciente é mãe de filhos menores, não há comprovação de que estes dependam exclusivamente de seus cuidados–sem olvidar que teria se esquecido das crianças quando da suposta prática criminosa e agora quer se valer delas para ter restituída a liberdade (frise-se, parte da droga teria sido encontrada na casa onde os menores residem, portanto em ambiente perigoso e insalubre, afastando a possibilidade de prisão domiciliar).



    De fato, a decisão atacada não discrepa de entendimento por mim adotado em precedente similar (HABEAS CORPUS Nº 888948 - MG), cujo teor transcrevo:



    Conforme consta do relato das circunstâncias da prisão em flagrante, a situação da ora recorrida se enquadra nas situações extraordinárias ou excepcionalíssimas. Verifica-se que a investigada supostamente mantinha drogas em sua residência, e que possui uma filha com idade inferior a doze anos, que morava com ela e ficou sob a guarda da madrasta da autuada. Logo, a exposição da criança à prática delituosa se mostra prejudicial à sua formação e coloca em risco a sua integridade, sendo inviável a concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso V do CPP. Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem destacou que a situação evidenciada nos autos estaria enquadrada entre as hipóteses excepcionalíssimas que justificam o afastamento do benefício da prisão domiciliar, uma vez que a paciente mantinha drogas em sua residência, razão pela qual não há falar, ao menos num juízo preliminar, em ocorrência de constrangimento ilegal.. De todo modo, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Com efeito, é iterativa a jurisprudência desta Corte Superior de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus que, fundamentadamente defere ou indefere o pedido liminar. II - No caso, considerando as alegações expostas na inicial, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ademais, observa-se que a pretensão se confunde com o mérito, motivo pelo qual ela deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 848.812/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023) (destaquei). Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar, reiterando que a presente decisão poderá ser revista por ocasião da análise do mérito. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. (Grifo Acrescido)



    Ante o exposto, nego provimento liminarmente ao presente recurso ordinário em habeas corpus.”



    (eDOC 2, p. 315-316)



    O ato coator não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Ressalto que o acórdão da 2ª Turma proferido nos autos do HC 143.641, de caráter coletivo, que concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    A prática do tráfico na residência familiar é uma dessas peculiaridades, especialmente quando os entorpecentes estão ao alcance próximo da criança, arriscando não somente iniciar uma adição como periclitar sua vida. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 



    Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA, REVÓLVER E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES EM BOLSA INFANTIL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 237072 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 28-02-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018. 2. In casu, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 229338 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.” (HC 165662 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 06-11-2020)



    Na espécie, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau asseverou:



    “No presente caso, justifica-se a manutenção da autuada no cárcere.



    Consta dos autos que, nos últimos meses, a polícia militar recebeu diversas denúncias da ocorrência de tráfico de drogas na rua Prefeito José Garcia de Andrade, e que os “donos” e responsáveis pelo ponto e pela venda de drogas seriam os autuados Claudinei de Oliveira e Gabrieli Silvana, realizando a mercancia de maconha, crack e cocaína, diretamente no portão de duas casas (ID nº 9785662437).



    Diante de inúmeras denúncias, os policiais realizaram monitoramento, em dias e horários alternados, constatando, por várias vezes, movimento típico de tráfico de drogas no local, visualizando quando os prováveis usuários chegavam, entregavam algum objeto e pegavam outro em troca, saindo rapidamente.



    Nesse contexto foi autorizado judicialmente o cumprimento de mandado de busca e apreensão, oportunidade em que os policiais se dirigiram até o local e, olhando através da janela da sala, visualizaram os suspeitos Claudinei e Gabrieli fazendo o manejo de material que aparentava ser maconha, tendo sido eles abordados e presos e, naquele momento inicial, encontrado com os flagranteados um cigarro de maconha, um dichavador, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), sendo vislumbrado, ainda, que os filhos do casal estavam presentes no local, ficando claro, na visão dos militares que cumpriram a diligência, a falta de cuidado com os filhos (ID nº 9785662437).



    A propósito, consta do histórico da ocorrência: 



    “[...] SENDO QUE NO LOCAL ENCONTRAMOS O PORTÃO DE ACESSO ABERTO, E AO OLHARMOS DA JANELA DA SALA, VISUALIZAMOS CLAUDINEI E GABRIELE FAZENDO O MANEJO DE UM MATERIAL APARENTANDO SER MACONHA, SENDO QUE DE IMEDIATO OS AUTORES FORAM ABORDADOS E LOCALIZADOS COM ELES UM CIGARRO DA SUBSTANCIA CITADA E UM OBJETO CONHECIDO COMO DICHAVADOR, E COM CLAUDINEI, A QUANTIA DE CEM REAIS, SENDO QUE NO LOCAL TAMBÉM ESTAVAM OS FILHOS DO CASAL, A CRIANÇA JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DOS REIS, NASCIDO EM 29 DE JANEIRO DE 2020, TRÊS ANOS, E A CRIANÇA GAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS REIS, NASCIDO EM 02 DE JUNHO DE 2021, COM UM ANO E DEZ MESES, FICANDO CLARO E EVIDENTE A FALTA DE CUIDADOS COM OS FILHOS [...]."



    Na sequência, os policiais cumpriram o mandado de busca, localizando, em cima de um armário na varanda, uma porção de substância semelhante à maconha, que estava solta em cima de uma tábua, dando a entender que estava sendo realizada a “dolagem” do material, bem como três aparelhos celulares, de procedência duvidosa, não havendo nenhum tipo de documentação.



    No quarto do casal, foi encontrado um pote contendo oitenta e três pedras de substância semelhante à crack, quatro buchas de substância análoga à maconha, duas pedras de substância semelhante à cocaína, todos os entorpecentes embalados e prontos para a venda, um microtubo vazio e outro cigarro de maconha. Outrossim, no armário do banheiro restaram apreendidas seis munições calibre .38.



    Na segunda residência alvo, os militares encontraram, dentro de uma guarda-roupa, uma mochila, contendo duas balanças digitais de precisão, um canivete, uma barra de substância semelhante à maconha, cem buchas de substância análoga à maconha, dez tabletes de substância semelhante a maconha, um frasco contendo sementes análogas à maconha, uma porção de substância semelhante e crack e dois microtubos vazios.



    Nesse cenário, forçoso reconhecer elementos a indicar, nesta análise de cognição sumária, que o tráfico de drogas vinha ocorrendo de forma assídua e intensa na residência dos suspeitos, local em que fracionavam e embalavam diversos tipos de entorpecentes e em expressiva quantidade, aparentemente na presença dos filhos do casal, e realizavam a posterior venda no próprio portão da casa, ali recebendo usuários de drogas.



    Não bastasse o comércio de entorpecentes praticado no mesmo ambiente em que as crianças de tenra idade residem, infere-se ainda que foram encontrados cigarros de maconha, a denotar, a priori, que os autuados também usavam drogas dentro da residência, colocando ainda mais em risco o sadio desenvolvimento dos filhos que, inclusive, foram encaminhados aos cuidados de parentes pelo Conselho Tutelar, no intuito de terem preservadas a integridade física e psicológica.



    Nesse cenário, o caso concreto indica que a acusada colocava seus filhos em situação de risco. In casu, não se trata de mera circunstância em que os entorpecentes estavam na mesma residência dos menores, o que, em tese, poderia indicar que os filhos não tinham contato com a atividade criminosa e não eram expostos a ela. Pelo contrário, os elementos indiciários demonstram que as crianças presenciavam o manejo dos entorpecentes supostamente realizado, inclusive, pela genitora, pois permaneciam no mesmo ambiente, consoante inicialmente registrado pelos policiais militares que realizaram a busca e a apreensão no local. Por corolário, a situação de risco gerada pelos genitores é cristalina, exigindo, ademais, a adoção de medidas de proteção na seara própria de competência.



    Sendo assim, a prisão preventiva da autuada encontra amparo legal nos requisitos fáticos, não devendo ser agraciada com o benefício da prisão domiciliar, estando demonstrada a excepcionalidade da situação.”(eDOC 2, p. 198-199, grifei)



    Tem-se que a instância originária considerou elementos concretos extraídos dos autos para não conceder a prisão domiciliar. Assim, rever tal conclusão, demandaria necessário reexame de fatos e provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, notadamente no atual estágio processual em que se encontra a ação penal de origem.



    Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante. [...] 4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223751 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2023 PUBLIC 15-03-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 10-05-2022 PUBLIC 11-05-2022, grifei)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância, principalmente diante da pendência de julgamento do agravo regimental pelo órgão colegiado do STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente